Tribunal: TJMT
Processo: 1007849-85.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1007849-85.2021.8.11.0002 – Juizado Especial do Cristo Rei de Várzea Grande – MT.
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
RECORRIDO: KATLIN DE BRITO DE OLIVEIRA.
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
EMENTA
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME (SEQUENCIAMENTO DE EXOMA TOTAL) – PACIENTE PORTADOR DE LINFADENOPATIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO EXAME SOLICITADO NO ROL DA ANS – REJEIÇÃO – ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – SOLICITAÇÃO DE EXAME LASTRAEADA EM RECOMENDAÇÃO TÉCNICA MÉDICA – ILEGALIDADE DA NEGATIVA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
As resoluções da Agência Nacional de Saúde e do Conselho de Saúde Suplementar não podem exceder os limites da lei, devendo ser compreendido o rol de procedimentos elaborado por esses órgãos apenas como orientação para os prestadores de serviços, sem excluir ou limitar procedimentos e/ou tratamentos médicos, salvo por expressa previsão legal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1007849-85.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), KATLIN DE BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 043.461.391-67 (RECORRIDO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022